Tribunal: TJSP
Processo: 2247428-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Associação. Ação declaratória de nulidade. Recurso contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão dos agravantes de declaração de nulidade da assembleia geral ordinária realizada no dia 28/11/2021, oportunidade na qual foram eleitos a diretoria, o conselho deliberativo e o conselho fiscal da associação agravada. Probabilidade do direito dos agravantes não

Ementa:

Agravo de Instrumento. Associação. Ação declaratória de nulidade. Recurso contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão dos agravantes de declaração de nulidade da assembleia geral ordinária realizada no dia 28/11/2021, oportunidade na qual foram eleitos a diretoria, o conselho deliberativo e o conselho fiscal da associação agravada. Probabilidade do direito dos agravantes não verificada. Eleições que ocorreram há quase um ano. Inexistência de urgência. Ausência dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Intervenção do Judiciário em atos interna corporis que só se justifica em casos de flagrante ilegalidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.